Tribunal: STF
Processo: HC 269484
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Davi de Alencar Moura impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE PREMATURA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
2. A decisão agravada está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando os elementos concretos que indicam a participação do agravante em organização criminosa estruturada e especializada em tráfico de drogas. 
3. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade, incluindo relatórios técnicos e elementos colhidos durante a investigação policial, que apontam o agravante como integrante do núcleo de logística/operações de organização criminosa. 
4. Não há ilegalidade por excesso de prazo, considerando a complexidade do processo, que envolve 191 denunciados e múltiplos crimes, além da necessidade de diversas diligências processuais. 
5. A ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional não foi comprovada, sendo a prisão preventiva justificada pela gravidade concreta dos delitos e pela periculosidade do agravante. 
6. A habitualidade delitiva do agravante, que possui outra ação penal em andamento relacionada ao tráfico de drogas, o diferencia do corréu beneficiado com a liberdade provisória, afastando a pretendida extensão. 
7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando a presença dos requisitos da custódia cautelar. 
8. Embora seja amplamente admitida pela jurisprudência, a técnica de fundamentação por remissão não foi adotada na decisão agravada. Ao analisar habeas corpus ou recurso ordinário, caberá a essa Corte Superior realizar juízo de valor limitado à legalidade dos fundamentos declinados pelas instâncias ordinárias, sem que possa acrescer nova ideia ou suprir eventual ausência de motivação do juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do acusado. 
9. Agravo regimental improvido.
(RHC 224943 AgRg – ministro  OG Fernandes)

Em suas razões, a parte impetrante pretende “revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas”. 

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116  AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:

Em relação ao alegado excesso de prazo, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
[...]
Como se constata, o agravante teve o mandado de prisão preventiva cumprido em 23/4/2025; a denúncia foi oferecida em 5/6/2025 e recebida em 26/8/2025; e foi expedido mandado de citação em 2/9/2025. 
Ainda, ressaltou a Corte local a complexidade do feito, que conta com 191 denunciados por vários crimes, tendo sido necessária a realização de várias diligências, como cumprimento de muitos mandados de busca e apreensão, habilitação de advogados distintos e análise de pedidos incidentais. 
Assim, considerando o número de réus e a complexidade do processo, que envolveu diversas diligências, não se constata uma demora injustificada para o início da instrução, ressaltando-se que o tempo de prisão preventiva do  agravante, que está segregado desde 23/4/2025, não assume contornos desproporcionais em comparação com as penas abstratas dos delitos apurados (arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, 35, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998).
[...]
No caso dos autos, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo. (grifei)

Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.

De outro lado, quanto à alegada insubsistência dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva, sem razão a defesa.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerando o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluindo a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há elementos concretos de que o agravante seja integrante de organização criminosa altamente estruturada e especializada em tráfico de drogas. 
Ainda, ressaltou o Magistrado singular que a participação do agravante nos delitos de tráfico de drogas decorreu de diálogos extraídos do aparelho celular de um corréu, com o qual o acusado atuaria em parceria. 
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009) " (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ainda, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).

Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência  de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do impetrante. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente